Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado pelo agravado[1], no qual informara que juntara aos autos da liquidação provisória por arbitramento cópia dos slips XER solicitados e que comprovam que a operação em comento não sofrera a incidência do índice de 84,32%, mas sim de 41,28%, o que, ressalve-se, não poderá ser elucidado nesta sede diante da amplitude da matéria resolvida originalmente e submetida a reexame, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33800504 - Petição